Tribunal: STF
Processo: AI 734340
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
   5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária. Precedentes.
III - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado. Precedentes.
IV - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo
   regimental improvido.